Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 22, caput, da Lei 8.906/94 estabelece que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei 8.906/94, trata-se de direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, o que pode ser pleiteado em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado.
2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária. Precedentes do STJ.
3. A advogada da fase de conhecimento permanece nessa condição na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários pela própria parte.
4. Agravo de instrumento provido.